Tribunal: TJDFT
Processo: 0700311-60.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DA PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL EM NÃO CONHECER RECURSO INADIMISSÍVEL POR MEIO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, III DO CPC. HIPOTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1.030, § 2o DO CPC. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Embargos de Declaração oposto pela autora/recorrente em face de decisão monocrática da Presidência da Turma Recursal, que não conheceu do Agravo Interno em Recurso Extraordinário, sob o fundamento de existir capítulos decisórios não cognoscíveis no Agravo Interno, que, por si só, são capazes de manter a negativa do Apelo Extremo, ao ponto de haver ausência de interesse recursal pela inexistência de interposição de Agravo em Recurso Extraordinário desafiados por tais capítulos.

3. A embargante aduz que há obscuridade e contradição na decisão monocrática, porquanto, fundamenta a hipótese de cabimento do Agravo Interno com espeque no art. 1.030, § 1o do CPC. Defende a embargante que a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário o fez com base no art. 1.030, I, a, do CPC, razão pela qual é cabível o Agravo Interno.

4. O art. 33 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal estabelece que “caberá também agravo interno das decisões do presidente da turma recursal ao recurso extraordinário, nas hipóteses prevista no Código de Processo Civil”. Portanto, ao fazer remissão expressa a lei civil adjetiva, deve-se observar os pressupostos e procedimentos estabelecidos no codex processual civil. Ao tratar da ordem dos processos no tribunal, o art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer do recurso inadmissível. Contra essa decisão monocrática de inadmissibilidade proferida pelo relator, caberá agravo interno, na forma do art. 1.021 do CPC. O Presidente da Turma Recursal é, por expressa disposição legal constante do art. 1.030 do CPC, o relator de todos os Agravos Internos em Recurso Extraordinário, cabendo, portanto, a ele, proferir decisão monocrática em casos de recurso inadmissível, a fim de evitar a incidência, de pronto, da multa prevista no art. 1.021, § 4o do CPC, servindo como advertência ao jurisdicionado, em respeito a vedação à decisão surpresa quando da aplicação de multa na hipótese de inadmissibilidade do recurso em votação unânime.

5. Em razão da tempestividade dos Embargos de Declaração, da dúvida objetiva, portanto, presentes os requisitos para fungibilidade recursal, conheço dos embargos como Agravo Interno no Agravo Interno em Recurso Extraordinário, devolvendo a matéria à colegialidade.

6. A inexatidão material apontada nos embargos de declaração é sanável de ofício, interpretação a que se dá ao art. 494, I do CPC, pelo que sana-se erro material constante do sétimo parágrafo da Decisão de ID 26287269, para esclarecer que a hipótese de cabimento do Agravo Interno em face da Decisão que nega seguimento ao Recurso Extraordinário está prevista no § 2o do art. 1.030 do CPC.

7. A decisão que não conheceu do Agravo Interno no Recurso Extraordinário o fez conforme os seguintes fundamentos: “A decisão da Presidência ancorou-se em 4 fundamentos para negar seguimento, pormenorizado nas alíneas do segundo parágrafo dessa decisão. A alínea “b” apontou a ausência de prequestionamento. Ainda que a parte recorrente defenda a aplicação do prequestionamento implícito, tal forma de prequestiona é rejeitada por pacífica jurisprudência do STF. (...) Desse modo, não é o Agravo Interno o recurso cabível em tal hipótese, mais sim o Agravo em Recurso Extraordinário, previsto no art. 1.042 do CPC, ex vi do § 1o do art. 1.030 do CPC. Somente assim é possível ao Tribunal Superior apreciar ou não o prequestionamento ficto, haja vista que, contra o Agravo Interno que nega provimento ao recurso somente é cabível embargos de declaração, jamais chegando à Corte Superior em caso de manutenção da decisão recorrida. Por outro lado, após a sistemática estabelecida pela Lei no 13.256/2016, que deu nova redação aos artigos 1.030 e 1.042 do CPC, a interposição de Agravo Interno quando cabível Agravo em Recurso Extraordinário, ou vice-versa, constitui erro grosseiro, não se aplicando, portanto, o princípio da fungibilidade. (...) A ausência de prequestionamento é capaz, por si só, de obstar o seguimento do Recurso Extraordinário. Desse modo, carece de interesse recursal o conhecimento do Agravo Interno, em relação aos demais pontos do recurso, haja vista que não haverá utilidade em eventual provimento.”.

8. Não é possível conhecer, no Agravo Interno interposto, da matéria relativa ao prequestionamento e aos pressupostos negativos concernentes à impossibilidade de revolvimento de fatos e prova, à impossibilidade de análise de ofensa a direito local, e à impossibilidade de interpretação de cláusulas contratuais no âmbito do Recurso Extraordinário, consoante enunciados no 279, no 280 e no 454 de Súmula de Jurisprudência do STF, isso porque são capítulos decisórios que desafiam o Agravo em Recurso Extraordinário previsto no art. 1.042 do CPC, na forma do § 1o do art. 1.030 do mesmo diploma legal. Tratando-se de recursos de fundamentação vinculada, a interposição conco Ponto esse já pormenorizado na decisão que não conheceu do Agravo Interno interposto.

9. Sendo considerado erro grosseiro a interposição de Agravo Interno em Recurso Extraordinário nas hipóteses em que seria cabível Agravo no Recurso Extraordinário, por força do art. 1.030, § 1o c/c art. 1.042, ambos do CPC, ainda que se conhecesse do Agravo Interno em relação aos capítulos decisórios que negou seguimento ao Apelo Extremo por ter o Acórdão recorrido aplicado corretamente o Tema 784, e por inexistir Repercussão Geral da matéria recorrida, na forma do Tema 660 e 339, o Acórdão que eventualmente desse provimento ao Agravo Interno não teria o condão de permitir seja a matéria submetida à apreciação pelo STF, em sede de Repercussão Geral, porquanto haveria capítulos decisórios não Agravados (art. 1.042 do CPC), que, por si só, teriam a força de manter a decisão que negou seguimento. Matéria essa igualmente explicada no juízo de admissibilidade do Agravo Interno, agora pormenorizada.

10. Pela reiteração de demanda por espécies recursais indevidas, está-se diante de recurso manifestamente inadmissível. Nesse sentido: “A utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na interposição de recursos manifestamente inadmissíveis, improcedentes ou contrários à jurisprudência desta Suprema Corte como mero expediente protelatório, desvirtua o próprio postulado constitucional da ampla defesa e configura abuso do direito de recorrer, a ensejar a aplicação da penalidade prevista no art. 1021, § 4o, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Nesse sentido: ARE 951.191-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1a Turma, DJe 23.6.2016; e ARE 955.842-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2a Turma, DJe 28.6.2016.” ARE 961763 AgR/SP. Em decorrência da votação unânime, satisfeito está os pressupostos para condenação da recorrente ao pagamento de multa de um porcento do valor atualizado da causa, a ser liquidada em primeiro grau de jurisdição.

11. Diante desses fatos, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COMO AGRAVO INTERNO E LHE NEGO PROVIMENTO. Decisão mantida para declarar manifestamente inadmissível o Agravo Interno em Recurso Extraordinário quando não houver interposição concomitante de Agravo em Recurso Extraordinário (art. 1.042 do CPC) para combater capítulo decisório relativo a tema de repercussão geral ou de sua inexistência anteriormente reconhecida pelo STF. Fixada a multa de 1% (um) por cento do valor atualizado da causa.

12. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.